Tribunal: TJSP
Processo: 1504319-74.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais rodoviários. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Inviável a desclassificação da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais rodoviários. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 12 da lei no 10.826/03. Arma de fogo e munições apreendidas no interior do veículo conduzido pelo réu. Conduta que caracteriza porte ilegal e não posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Penas e regimes bem fixados. Recurso não provido.